Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALIPERIDONA (INVEGA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. NOTA TÉCNICA. NATJUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. PREJUDICADA A APELAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal veio a admitir a repercussão geral da questão suscitada, figurando no Tema 1.234 a discutir: “legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. Na oportunidade, a Presidência do STF realçou que remanesceram questões polêmicas, não obstante o Tema 793 decidindo pela responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação do direito à saúde, de maneira que o Plenário daquela Corte evoluiu no seu entendimento ao julgar os embargos de declaração no RE 855.178. Informou, outrossim, que tem prevalecido na jurisprudência do STF o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.
2. Cumprindo o dever de uniformização da jurisprudência e objetivando a atuação decisória consequencialista, forçoso reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e a competência da Justiça Federal para julgamento de demanda na qual há pedido de fornecimento de medicamento que, embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não é padronizado pela política pública instituída.
3. Preliminar de ofício para o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da União. Sentença anulada. Remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento do feito.
4. Prejudicada a apelação.